Tribunal: TJDFT
Processo: 0739859-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE PRECATÓRIO. SUSPENSÃO. DEPENDÊNCIA. JULGAMENTO DE OUTRA CAUSA. DECLARAÇÃO INCIDENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELOS DEVEDORES. CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. SEGURANÇA JURÍDICA. PRESERVAÇÃO. NECESSIDADE.
1. Inexiste tutela provisória em vigor, situação confirmada com o julgamento de mérito do outro agravo de instrumento interposto.
2. Não há risco de levantamento de precatório quando a verba perde sua natureza alimentar pelo decurso de tempo. Precedentes deste Tribunal.
3. O processo deve ser célere e os atos judiciais praticados em consonância com o princípio da economia processual. Por outro lado, a segurança jurídica deve ser preservada.
4. A interposição de recursos contra acórdão formado em agravo de instrumento, em regra, não tem efeito suspensivo. Contudo, é prudente que a liberação dos valores penhorados aguarde eventual interposição de recurso aos Tribunais Superiores, diante do disposto no CPC, art. 1.029, §5o.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.